Tribunal: TJDFT
Processo: 0733561-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733561-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO &amp; MAIA SUPERMERCADOS LTDA AGRAVADO: PAULO &amp; MAIA SUPERMERCADOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO &amp; MAIA SUPERMERCADOS LTDA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que convolou em falência a recuperação judicial nos autos de no 0029153-42.2015.8.07.0015. Peço vênia ao juízo a quo para utilizar o relatório da sentença de ID 69701504: Trata-se da recuperação judicial de PAULO E MAIA SUPERMERCADOS LTDA. O plano de Recuperação Judicial de fls. 1.635/1.721 foi aprovado pela Assembleia Geral de Credores realizada em 30/09/2016 (fls. 3.051/3.054), tendo sido homologado pela decisão de fls. 3.870/3.892, proferida em 18/12/2017. Passados quase dois anos da data da publicação da decisão que concedeu a Recuperação Judicial à devedora, não havia nos autos quaisquer documentos que comprovem as atividades que ela vem desempenhando ou ainda as dívidas que ela vem pagando. Atento a este fato, em 08/05/2019 determinei à devedora a comprovação da quitação de todas as obrigações repactuadas pelo plano homologado, sob pena de convolação da Recuperação Judicial em falência (fls. 4.721/4.722). Por petição de fls. 4.738/4.753 a devedora comprovou o pagamento de parcela ínfima da sua obrigação e, após apresentar suas razões, deixou claro que só terá condições de efetuar o pagamento das obrigações assumidas no plano através do leilão reverso. O administrador judicial, em petição de fls. 5.333/5.334, alegou que desconhece a existência de estabelecimento em funcionamento. Pediu que a devedora demonstre a continuidade da sua atividade empresarial, apresentasse relação dos débitos adimplidos e atualização dos débitos em aberto, dentre outras. Por despacho de ID. 52186255 determinei que o administrador judicial apresentasse relatório das atividades da devedora e relatório do cumprimento do plano de recuperação judicial. O administrador judicial apresentou a manifestação de ID. 53733054. Por meio dela, informou que: i) por ocasião do pedido de recuperação judicial (em 21/08/2015), o Grupo Maia contava com apenas 6 unidades em funcionamento, sendo eles, o BOX CEASA, PLANALTINA, CRUZEIRO NOVO, LAGO NORTE, GUARÁ II e ASA SUL; ii) os estabelecimentos do CRUZEIRO NOVO, LAGO NORTE e ASA SUL foram alienados por meio de venda direta, com autorização do TJDFT (processos 0714105-76.2017.8.07.0000 e 070157336.2018.8.07.0000); iii) o estabelecimento do BOX CEASA, situado no Pavilhão B-14, Box 16/18, SIA Sul, Trecho 07, Brasília/DF, foi devolvido; iv) os estabelecimentos de PLANALTINA e do GUARÁ II foram desativados por força dos despejos deferidos nos processos 072062294.2017.8.07.0001 e 0700033-29.2018.8.07.0007); v) foram realizadas diligências nos 6 estabelecimentos da devedora, confirmando as informações constantes de desocupação, alienações e despejos; vi) o estabelecimento do CRUZEIRO foi alienado pelo preço de R$ 6.000.000,0), dos quais R$ 917.076,02 foram utilizados para pagamento de débitos tributários e R$ 5.082.923,98 foram consignados em Juízo; vii) desse valor, R$ 2.012.923,98 foram levantados pela recuperanda para fomento da sua atividade; viii) o estabelecimento do LAGO NORTE foi alienado por R$ 3.950.000,00; ix) o estabelecimento da ASA SUL foi alienado por R$ 3.200.000,00; x) ocorreu de fato a liquidação da sociedade empresária; xi) a devedora não cumpriu com o disposto no art. 52, IV, da Lei 11.101/2005 em face da inexistência de estabelecimento ativo; xii) no curso da recuperação judicial os demais estabelecimentos da devedora foram desativados, esvaziando os objetivos da recuperação judicial; xiii) a devedora manifestou seu interesse em unificar ativos e passivos em apenas uma sociedade do GRUPO SUPERMAIA para continuidade da atividade no estabelecimento de ARAPOANGA, o que aguarda deliberação do Juízo; xiv) já transcorreu o biênio legal da recuperação judicial e foi constatado o inadimplemento do plano de recuperação judicial. Requer, dentre outras providências, a liberação de valores para pagamento dos débitos trabalhistas bem como a realização de leilão reverso para pagamento dos créditos quirografários e com privilégio. O Ministério Público, por manifestação de IDs. 66417326 e 57449454, conquanto não afasta a possibilidade de convolação da recuperação judicial em falência, oficia pelo deferimento dos pedidos do administrador judicial de ID. 53733054. Vieram os autos conclusos. É o relatório. A sentença recorrida contém o seguinte dispositivo: Ante o exposto, com fulcro no artigo 73, IV, da Lei 11.101/05, convolo em falência a recuperação judicial de PAULO E MAIA SUPERMERCADOS LTDA (CNPJ no 00.370.197/0001-50), que tem por objetivo social o comércio varejista, importação e exportação no ramo de supermercado, com compra e venda de gêneros alimentícios, em geral, etc., cujos sócios administradores são JOSÉ FAGUNDES MAIA NETO, CPF no 096.610.001-82, MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES DOS SANTOS MAIA, CPF no 095.846.171-68 e MARIA DE LOURDES BANDEIRA MAIA VALADÃO, CPF no 226.274.991-49. Prosseguimento do feito. A fim de conferir tratamento paritário a todos os credores do Grupo Maia, bem como garantir celeridade processual, todas as falências das empresas do Grupo Maia serão reunidas em um único processo. O processo que terá seguimento é, exclusivamente, o de no 0029153-42.2015.8.07.0015, que tratava originalmente da recuperação judicial da PAULO E MAIA SUPERMERCADOS LTDA, pois junto a ele é que se encontram depositados os ativos do grupo. Para ele serão transferidos todos os demais ativos eventualmente arrecadados e reunidos todos os credores das empresas do Grupo Maia para, após a consolidação de um único Quadro-Geral de Credores, ter início os pagamentos na ordem legal de preferências (artigos 83 e 84 da Lei 11.101/05). Os demais processos (nos quais foram decretadas as falências das demais empresas do Grupo Maia) serão oportunamente extintos, sem que isso implique em prejuízo para quaisquer credores, que receberão seus pagamentos nos autos da ação no 0029153-42.2015.8.07.0015. Providências em relação ao ativo da falida. Desnecessária a expedição de mandados de lacração e de arrolamento de eventuais bens que componham o estabelecimento comercial, tendo em vista a comprovada desocupação do mesmo. Determino o bloqueio e a transferência para uma conta judicial das quantias eventualmente existentes em contas cadastradas em nome da falida, pelo sistema BACENJUD. Determino o bloqueio total de eventuais veículos automotores em nome da requerida pelo sistema RENAJUD. Determino a realização de pesquisa de imóveis em nome da sociedade falida e de seus sócios, por meio do sistema ERIDF; bem como a pesquisa das declarações de bens e rendas dos últimos 03 (três) exercícios, da sociedade e de seus sócios, observado o sigilo legal. Todo e qualquer ativo arrecadado nas demais ações de recuperação judicial das empresas do Grupo Maia serão oportunamente transferidos para estes autos. Providências em relação ao passivo da falida. Para os fins do parágrafo único do art. 99 da Lei 11.101/05, deverá ser publicado por edital a presente sentença e a 1a relação de credores. Como 1a relação de credores, a ser publicada, compreende-se o último rol de credores homologado e publicado por edital nesta recuperação judicial, seja ele o Quadro-Geral de Credores (nos termos do artigo 18 da Lei 11.101/05), seja a 2a relação de credores (nos termos do artigo 7o, § 2o, da Lei 11.101/05), o que deverá ser diligenciado pela Secretaria. O prazo legal para os credores apresentarem ao Administrador Judicial as declarações e documentos justificativos de seus créditos é de 15 (quinze) dias, contados do edital de publicação desta sentença (art. 7o, § 1o, da Lei 11.101/05). Serão encaminhadas a estes autos (no 0029153-42.2015.8.07.0015) as 1as relações de credores de cada uma das demais empresas falidas do Grupo Maia (nos termos do artigo 99, parágrafo único, da Lei 11.101/05), para que todas sejam incorporadas num Quadro-Geral de Credores unificado da falência do Grupo Maia. Nesse sentido, as habilitações ou divergências (nos termos do artigo 7o, § 1o, da Lei 11.101/05) às 1as relações de credores de todas as empresas falidas do Grupo Maia deverão ser apresentadas ao administrador judicial nomeado na ação no 0029153-42.2015.8.07.0015, a quem caberá organizar o passivo unificado do Grupo Maia. Demais comandos. Fixo o termo legal da falência em 90 (noventa) dias contados retroativamente a partir de 21/08/2015, data do protocolo do pedido de recuperação judicial. Em cumprimento ao art. 99, inc. IX, da LFRE, mantenho o administrador judicial nomeado no processo de recuperação ora convolado em falência - Dr. Fernando Parente Viegas, o qual deverá desempenhar suas funções nos termos do art. 22, incisos I e III, da LFRE. Declaro a hipossuficiência econômico-financeira da falida para arcar com custas e despesas processuais, servindo a presente como declaração de miserabilidade jurídica da massa falida. Anote-se. Advirto a falida sobre a indisponibilidade de seus bens (inc. VI, do art. 99, da LRF). Diante da universalidade do juízo falimentar, decreto a suspensão das eventuais ações ou execuções em curso contra o ora falido. Oficie-se, nos termos dos incisos X e XIII, do art. 99, da LRF. Oficie-se à Receita Federal para fazer constar no Cadastro Geral de Pessoas Jurídicas MASSA FALIDA DE PAULO E MAIA SUPERMERCADOS LTDA. Oficie-se ao Registro Público de Empresas que proceda à anotação da falência no registro do devedor, para que conste a expressão "Falido", a data da decretação da falência e a inabilitação de que trata o art. 102 desta Lei. Confiro à presente sentença FORÇA DE OFÍCIO. Caberá ao administrador judicial diligenciar para cumprimento deste ofício junto aos órgãos mencionados nos itens acima. As primeiras declarações, nos termos do artigo 104, I, da Lei 11.101/05, serão colhidas oportunamente, quando do retorno dos trabalhos presenciais. Serão colhidas nestes autos as primeiras declarações relativas a todas as empresas falidas do Grupo Maia, como forma de municiar o administrador judicial do maior número possível de informações. Em suas razões recursais, narra as circunstâncias que levaram ao pedido de recuperação judicial e tece algumas considerações quanto ao referido instituto. Explica que, em razão da instalação da crise econômica no ano de 2016, teve que recorrer à venda de suas unidades produtivas, a fim de complementar as receitas e não prejudicar o plano de recuperação, cujos valores auferidos com a venda estão depositados nos autos de origem. Afirma que “a alienação de ativos foi total, realizada em caráter definitivo, com a transferência de propriedade de bens móveis e imóveis, e por força do princípio da função social, os ativos foram transferidos para outras empresas do mesmo ramo de atividade, gerando novos empregos, bem como os benefícios para economia local. Discorre que a não autorização para levantamento dos valores referentes à venda das unidades do Lago Norte e Asa Sul e a suspensão dos autos em razão de decisão proferida em outro recurso, impossibilitaram o pagamento de centenas de credores. Diz, ainda, que os proprietários dos imóveis ajuizaram ações de despejo e que, em razão de sua saída dos imóveis, o maquinário e equipamentos foram transformados em sucatas, perdendo valor de mercado, razão pela qual encerrou suas atividades, não possuindo, atualmente, nenhuma filial em operação. Destaca que os valores depositados nos autos são suficientes para o pagamento de todas as classes de credores. Sustenta que a empresa é economicamente viável, devendo ser preservada. Afirma que não descumpriu o plano de recuperação aprovado, porquanto solicitou tempestivamente a convocação dos credores para pagamento antecipado. Reitera a existência de recursos suficientes para o pagamento do plano de recuperação, sendo desnecessária a medida mais gravosa de decretação da falência. Aponta que a prioridade da Lei 11.101/2005 é pela manutenção da empresa e de seus recursos produtivos, a fim de manter o pagamento dos credores. Explica que após o encerramento da recuperação judicial, serão retomadas as suas atividades. Sustenta que o simples fechamento das filiais não é causa suficiente para o decreto de quebra, uma vez que vem seguindo rigorosamente a legislação e adotando medidas conciliatórias com os credores, não havendo tentativa de se furtar ao cumprimento de suas obrigações. Narra que o administrador judicial afirmou, em parecer, que o saldo depositado em juízo é suficiente para quitar o passivo submetido à recuperação, sendo tais argumentos anuídos pelo Ministério Público. Afirma que a sentença está em desacordo com a vontade dos credores, do administrador judicial, do Ministério Público e da jurisprudência pátria. Repisa que não descumpriu nenhuma das obrigações contidas no plano de recuperação judicial, não havendo o preenchimento dos requisitos autorizadores da convolação em falência, constantes dos artigos 61, § 1o e 73, IV da Lei no 11.101/2005. Tece outras considerações e afirma estarem presentes os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela de urgência. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do agravo. No mérito, requer a revogação da decisão agravada, porquanto presentes nos autos a comprovação de recursos suficientes para o encerramento da recuperação judicial. Preparo recolhido (ID 18989187). Conforme certificado no ID 19028242, os autos deixaram de ser distribuídos ao Exmo. Desembargador Teófilo Caetano, tendo em vista o seu afastamento na data da distribuição. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. Inicialmente, cumpre registrar que, nos termos do artigo 47 da Lei 11.101/2005, a recuperação judicial constitui o instituto jurídico por meio do qual a sociedade empresária que se encontra em dificuldade econômico-financeira possa se reerguer, objetivando, assim, a preservação da empresa e o estímulo da atividade econômica. Confira-se: Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Assim define o colendo STJ: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS, RECONHECIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, QUE NÃO AUTORIZAM A DECRETAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, a recuperação judicial constitui processo ao qual podem se submeter empresários e sociedades empresárias que atravessam situação de crise econômico-financeira, mas cuja viabilidade de soerguimento, considerados os interesses de empregados e credores, se mostre plausível. (...) (AgInt no REsp 1543276/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 11/12/2019) (destaquei) Veja-se que a finalidade principal do instituto é a preservação da empresa, para que possa ser alcançada a sua função social. Contudo, embora o objeto primordial seja a manutenção da empresa, é certo que o processo pode acabar com a convolação em falência, nos casos em que a crise se tornou insuperável, nas hipóteses do artigo 73 da Lei 11.101/2005: Art. 73. O juiz decretará a falência durante o processo de recuperação judicial: I – por deliberação da assembléia-geral de credores, na forma do art. 42 desta Lei; II – pela não apresentação, pelo devedor, do plano de recuperação no prazo do art. 53 desta Lei; III – quando houver sido rejeitado o plano de recuperação, nos termos do § 4o do art. 56 desta Lei; IV – por descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação, na forma do § 1o do art. 61 desta Lei. Parágrafo único. O disposto neste artigo não impede a decretação da falência por inadimplemento de obrigação não sujeita à recuperação judicial, nos termos dos incisos I ou II do caput do art. 94 desta Lei, ou por prática de ato previsto no inciso III do caput do art. 94 desta Lei. A respeito do tema, confira-se a doutrina de Marlon Tomazatte: Embora o processo de recuperação judicial tenha por objetivo primordial a superação da crise econômico financeira do devedor empresário, é certo que tal processo também pode acabar culminando na decretação da falência. Quem pede a recuperação judicial reconhece estar passando por uma crise econômico financeira e, consequentemente, reconhece sua insolvência, mas acredita que pode superar essa crise por meio da recuperação judicial. Presente a condição de empresário e a insolvência confessada pelo devedor, caso não se mostre possível a obtenção da recuperação ou caso o devedor não se mostre capaz de cumprir as obrigações decorrentes da lei ou por ele assumidas, haverá a decretação da falência como resposta para uma crise que se mostrou insuperável. Há uma espécie de pedido implícito na recuperação judicial consistente na decretação da falência no caso do descumprimento de certas determinações. O artigo 73 da Lei no 11.101/2005 é expresso ao determinar a convolação da recuperação judicial em falência nas seguintes hipóteses: a) não apresentação do plano de recuperação no prazo de 60 dias, contados do despacho que defere o processamento da recuperação b) rejeição do plano de recuperação pela assembleia de credores c) descumprimento de obrigações assumidas no plano de recuperação, durante o período de observação de 2 anos, contados do deferimento da recuperação d) e deliberação dos credores em assembleia. Nessas hipóteses, o juiz, de ofício ou a requerimento, decretará a falência no próprio processo de recuperação judicial. Os credores sujeitos à recuperação não precisam ajuizar uma nova ação com o objetivo de decretar a falência do devedor, pois no processo de recuperação judicial é que haverá essa decretação, preenchendo-se o terceiro pressuposto da falência. (Curso de direito empresarial: Falência e recuperação de empresas, v. 3. Marlon Tomazette. – 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Atlas, 2017, pág. 425). Assim, resta verificar nos autos se a agravante descumpriu com o plano de recuperação judicial. Conforme se verifica dos autos, o plano de recuperação foi homologado em 18/12/2017 (ID 44969959), enquanto a empresa agravante ainda estava ativa no mercado. Extrai-se dos autos que a base para o cumprimento do plano de recuperação consistia na venda de quatro filiais (Cruzeiro, Guará, Asa Sul e Lago Norte), devendo o valor apurado ser utilizado no percentual de 50% para o fomento das atividades empresariais e 50% para o pagamento adiantado dos credores, mediante leilão reverso. Contudo, consta dos autos que todas as unidades empresariais foram fechadas no decorrer na recuperação judicial, fato confirmado pelo próprio agravante. Frise-se, não houve sequer comunicação ao juízo quanto à paralisação da atividade comercial. Embora a agravante afirme que a paralisação de suas atividades não compromete o cumprimento do plano de recuperação aprovado e homologado, esta não é a realidade dos autos, que evidenciam o descumprimento de obrigações, de modo que a paralisação das atividades reforça a conclusão quanto à ausência de patrimônio ou recursos financeiros para o efetivo cumprimento das obrigações em mora e a impossibilidade da continuidade da atividade comercial. Verifica-se, ainda, que a agravante deixou de cumprir o determinado no artigo 52, IV da Lei 11.101/2005, que determina a apresentação de contas demonstrativas mensais, fato este motivado pela paralisação prematura das atividades comerciais. Nesse contexto, verifica-se a inviabilidade da manutenção da atividade produtiva, o que acaba por esvaziar a finalidade do instituto da recuperação judicial e autoriza a convolação da recuperação em falência, como bem entendeu o juízo a quo. Nesse sentido, colham-se os seguintes julgados do colendo STJ: RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO DE PARTE DOS CREDORES. PEDIDO DE REABILITAÇÃO DA SOCIEDADE FALIDA. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. LEI 11.101/2005. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS, RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, QUE DEMONSTRAM A INVIABILIDADE DA PRETENSÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. A possibilidade de recuperação da sociedade empresária é condição a ser considerada pelo juízo falimentar, nos termos do que preconiza a Lei 11.101/2005. Não se impõe, entretanto, quando as circunstâncias da causa demonstrem a inviabilidade da pretensão, recomendando a imediata liquidação dos ativos, no intuito de evitar-se o agravamento da situação para os diversos credores. 2. No caso, a manutenção da atividade empresarial foi efetivamente considerada no curso do processo falimentar, tanto que realizado o arrendamento da sociedade à Cooperativa dos Funcionários, criada especialmente para esse fim. No entanto, a medida mostrou-se ineficaz, a teor do consignado pelas instâncias ordinárias. Portanto, não se pode afirmar nenhum desrespeito ao princípio da preservação da empresa. 3. Hipótese em que a possibilidade de retomada da atividade empresária foi expressamente afastada pelo eg. Tribunal de origem, diante das circunstâncias da causa. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Recurso especial improvido. (REsp 1676126/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 21/09/2017) (destaquei) DIREITO FALIMENTAR. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA. ARTS. 61, § 1o, 73 E 94, III, "g", DA LEI N. 11.101/2005. DESCUMPRIMENTO DO PLANO APRESENTADO PELO DEVEDOR. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS, RECONHECIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, QUE AUTORIZAM A DECRETAÇÃO DA QUEBRA. REEXAME DO SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. 1- A recuperação judicial - instituto que concretiza os fins almejados pelo princípio da preservação da empresa - constitui processo ao qual podem se submeter empresários e sociedades empresárias que atravessam situação de crise econômico-financeira, mas cuja viabilidade de soerguimento, considerados os interesses de empregados e credores, se mostre plausível. 2- Depois de concedida a recuperação, cabe ao juízo competente verificar se os objetivos traçados no plano apresentado foram levados a efeito pelo devedor, a fim de constatar a eventual ocorrência de circunstâncias fáticas que autorizam, nos termos dos arts. 61, § 1o, 73 e 94, III, "g", da Lei n. 11.101/2005, sua convolação em falência. 3- Caso se verifique a inviabilidade da manutenção da atividade produtiva e dos interesses correlatos (trabalhistas, fiscais, creditícios etc.), a própria Lei de Falências e Recuperação de Empresas impõe a promoção imediata de sua liquidação - sem que isso implique violação ao princípio da preservação empresa, inserto em seu art. 47 - mediante um procedimento que se propõe célere e eficiente, no intuito de se evitar o agravamento da situação, sobretudo, dos já lesados direitos de credores e empregados. (...) (REsp 1299981/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 16/09/2013) (destaquei) No mesmo sentido já se manifestou este eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ARTIGOS 52, IV, 57, 73, IV E 94, "G", DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA (11.101/2005). CREDITOS TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIOS. INADIMPLEMENTO. FECHAMENTO DO ESTABELECIMENTO SEM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVAS MENSAIS. AUSÊNCIA DE RECURSOS. DETERMINAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS SÓCIOS. SÓCIO MAJORITÁRIO GESTOR. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE FRAUDE A CREDORES. ARTIGO 82, §2o, DA LRJF. SÓCIO MINORITÁRIO. MENOR IMPÚBERE. INDÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE. 1. Consoante consagrado no artigo 47 da Lei no 11.101/2005, a recuperação judicial tem por escopo viabilizar a situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. 2. A recuperação judicial é medida destinada a empresários e sociedades empresárias que demonstrem capacidade de superar as condições adversas que lhes acometem. No entanto, evidenciada a impossibilidade de superação da crise pelo devedor, a convolação em falência é medida que se impõe. 3. Segundo o disposto no artigo 73, IV, da Lei no 11.101/2005, o juiz decretará a falência durante o processo de recuperação judicial por descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação, logo, descumprido o dever de pagar integralmente os créditos de natureza estritamente salarial e de parcelar os débitos tributários, o decreto encontra amparo fático e legal. 4. A paralisação da atividade comercial desenvolvida sem prévia comunicação ao juízo falimentar e a ausência da apresentação das contas demonstrativas mensais previstas no artigo 52, IV, da Lei 11.101/2005, reforçam a conclusão quanto à ausência de patrimônio ou recursos financeiros para o efetivo cumprimento das obrigações assumidas no Plano de Recuperação e a impossibilidade de retomada da atividade comercial, mormente quando já concedido sucessivos prazos dilatórios para o adimplemento. 5. A determinação de bloqueio dos bens do sócio no bojo do processo falimentar é providência de natureza cautelar que encontra supedâneo legal, consoante artigo 82, § 2o, da Lei 11.101/2005, diante dos indicativos de fraude a credores. 6. Embora não se mostre desarrazoado que o sócio componente, menor impúbere, responda civilmente por prejuízos causados pela empresa, caso haja justificativa legal para tanto, não se mostra plausível a determinação prévia de indisponibilidade de seus bens, se os indícios que embasaram a determinação de natureza cautelar estão relacionados unicamente às práticas do sócio majoritário gestor da sociedade. 7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1069294, 07110684120178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2018, publicado no DJE: 29/1/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Portanto, como bem consignou o juízo a quo, não há mais empresas do grupo empresarial da agravante a serem preservadas na recuperação e não há mais empregos a serem mantidos, uma vez que inexistente qualquer fonte produtora, fatos estes que afastam a razão jurídica de manter a recuperação judicial e o sacrifício assumido pelos credores no plano de recuperação. Ademais, não assiste razão ao recorrente quanto à alegação de que existem valores suficientes depositados nos autos para o pagamento de todos os credores. Como bem lembrou o magistrado sentenciante, existem créditos extraconcursais, ou seja, aqueles constituídos após a data do pedido de recuperação judicial, que não se submetem a ele, nos termos do artigo 49 da Lei 11.101/2005: Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Ou seja, devido ao encerramento das atividades comerciais, com a paralisação de formação de ativo financeiro, não se sabe se o montante arrecadado com a venda das unidades será suficiente para o pagamento dos créditos extraconcursais. Assim, fundamental a instauração da execução coletiva (convolação da recuperação em falência), para que ocorra a convocação de todos os credores da empresa agravante, de modo que o juízo universal possa apurar corretamente a existência de créditos e débitos e suas preferências legais. Por fim, quanto à alegação de que o indeferimento da liberação de recursos decorrentes da alienação das unidades isoladas dificultou o cumprimento das obrigações assumidas, deve-se registrar que o plano não condicionou o pagamento do débito à venda das unidades isoladas. Em verdade, a autorização para venda foi concedida para que a agravante continuasse com a exploração de sua atividade comercial e para antecipação dos pagamentos das obrigações. É dizer, mesmo que não tivesse vendido as unidades isoladas, a devedora deveria arcar com as obrigações pactuadas. Ademais, deve-se registrar um fato, no mínimo, suspeito levantado pelo juízo a quo: No caso concreto, contudo, três unidades foram vendidas: CRUZEIRO NOVO, LAGO NORTE e ASA SUL. Conforme informações prestadas pelo administrador judicial, R$ 2.012.923,98 foram levantados pela recuperanda para fomento da sua atividade. Contudo, como já reiterado, não há qualquer atividade em andamento, a levantar a suspeita do destino efetivamente dado a tais recursos. Ou seja, aparentemente aqui houve mais uma transgressão às previsões do plano de recuperação judicial aprovado. (destaquei) Lastreado nas razões expostas, em um juízo de cognição sumária e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão de concessão da antecipação de tutela pleiteada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. Dê-se conhecimento ao Juízo de Origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada, na pessoa de sua administradora judicial Adminicstra – Consultoria &amp; Assessoria Ltda para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Em seguida, encaminhe-se os autos ao Ministério Público. Brasília, DF, 28 de agosto de 2020 14:58:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador